Tribunal: TCU
Processo: 011.372/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6850/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.372/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Avany Rodrigues da Silva (XXX.946.934-XX); Clotilde Andrade Lima (XXX.942.783-XX); Elza de Jesus Bernardo Azevdo (XXX.663.927-XX); Karla Bezerra Ferreira (XXX.937.362-XX); Maria da Luz dos Santos Ferreira (XXX.628.072-XX); Maria de Lourdes Lopes (XXX.505.517-XX); Rita de Cassia Ribeiro Daniel (XXX.874.827-XX); Vera Lucia Lopes Daniel (XXX.061.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.